Tribunal: TJBA
Processo: 0552653-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552653-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENO GRAVATA DE MENEZES, LARA DANTAS NOGUEIRA GRAVATA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO

INEXISTENTE
.
MANIFESTO
PROPÓSITO
DE R
EFORMA DO JULGAD
O.

PREQUESTIONAMENTO.
E
MBARGOS
NÃO ACOLHIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a apelação interposta, mantendo condenação em danos morais por negativa de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência/emergência.

2. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos artigos 12 e 35-C da Lei nº 9.656/98, e artigos 186, 188 e 927 do Código Civil, sustentando a legalidade da conduta da operadora e a inexistência de ilicitude no atendimento prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração, bem como o preenchimento dos requisitos para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A análise dos autos demonstra que o acórdão embargado abordou suficientemente os temas necessários à fundamentação da decisão, não sendo obrigatória a menção a todos os dispositivos legais suscitados pela parte, conforme jurisprudência consolidada.

6. No caso, o acórdão consignou que a negativa de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência/emergência, após o prazo de carência de 24 horas,
implica
dano moral.

7. Por fim, ainda que a oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento seja admitida, tal prerrogativa exige a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Tese de julgamento: “São incabíveis embargos de declaração para reexame de matéria já decidida, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LV

- Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023, §2º

- Código Civil, arts. 186, 188 e 927

- Lei nº 9.656/1998, arts. 12 e 35-C

Jurisprudência relevante citada

- STF, MS 31667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/11/2018

- STJ, AgRg no AREsp 47.035/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/08/2016

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
0552653-11.2017.8.05.0001
em que figura
m
como embargante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

e embargad
o

ANTÔNIO RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 08 de novembro de 2024.